Tribunal: STF
Processo: AI 94855
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-03
Data de publicação: 1984-02-03

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO HÁ OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL (CONST.
DA REP., ART. 153, PARAGRAFO 4.), QUANDO A DECISÃO VERSA SOBRE A
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 894, 'B', DA
CONSOLIDAÇÃO  DAS LEIS DO TRABALHO, PORQUE ESTA QUESTÃO E DE
NATUREZA PURAMENTE PROCESSUAL.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.